Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738990-15.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMAR DE ANDRADE REZENDE FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Omar de Andrade Rezende Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 70137846). Determinei a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido no Tema Repetitivo n° 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Os autos retornaram conclusos em razão do julgamento do Tema (id 70200477 e 77555466). Intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator